Tribunal: TJES
Processo: 0000092-95.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-95.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO SARTORIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD NÃO ANALISADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte exequente não forneceu o endereço do executado. No recurso, sustenta-se que houve requerimento expresso de realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, não apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de endereço do executado quando o exequente requereu a utilização dos sistemas judiciais disponíveis para localização, sem que o pedido tenha sido analisado pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se realiza no interesse do credor, competindo ao Judiciário adotar medidas que viabilizem a satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

O art. 319, §1º, do CPC autoriza o requerimento de diligências necessárias para obtenção de informações essenciais à propositura e regular desenvolvimento do processo, como a localização do endereço do executado.

A utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para localização de endereço não está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A não apreciação do pedido de utilização desses sistemas caracteriza violação ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD para localização de endereço do executado independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A não apreciação de pedido de utilização desses sistemas configura violação ao princípio da cooperação processual e impede a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 319, §1º, 485, IV, 771, parágrafo único, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5019918-66.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 12/05/2025; TJES, AI 5011466-04.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, publ. 11/03/2024; STJ, REsp 1.726.242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/11/2010 (Tema 425).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000092-95.2011.8.08.0065

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CARLOS ALBERTO SARTÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

interpôs Apelação Cível em face da Sentença inserida no id 10707676, na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado em face de Carlos Alberto Sartório, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, o Magistrado
a quo
assim expôs as razões da conclusão externada na Sentença:

“(...) este Juízo já determinou ao credor, por mais de uma vez, que trouxesse aos autos o endereço do executado para fins de dar início ao cumprimento de sentença, (fl. 29 e 35 do vol. 1.5), o que não foi feito até a presente data.

Assim, vislumbrando o juiz alguma das hipóteses do art. 485, do Código de Processo Civil, aplicável a espécie por força do previsto no art. 771, parágrafo único do Código de Processo Civil, deve extinguir o processo desde logo, por não se justificar o prosseguimento do feito que carece de algum dos requisitos de procedibilidade da lide.

Como se sabe, a intimação da parte executada é pressuposto indispensável à constituição do processo, de modo que a sua inexistência é causa de extinção do feito, recaindo sobre a parte autora (principal interessada na constituição e desenvolvimento válido do processo) o ônus de fornecer ao Judiciário os elementos mínimos indispensáveis à válida localização da parte demandada (art. 319, II do CPC).”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a EDP interpôs o recurso em julgamento (id 10707678), no qual aduz que a extinção do feito foi prematura e equivocada, haja vista que não se manteve inerte nos autos, porquanto, em razão da dificuldade em localizar o devedor (que mudou de domicílio durante a tramitação do feito), requereu expressamente ao Juízo a realização de pesquisas de endereço por meio do sistema INFOJUD.

Este aludido pedido, segundo o Apelante, não teria sido apreciado pelo MM. Juiz
a quo
, circunstância que configura cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da cooperação.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que da análise dos autos,
data venia
, constata-se que a conclusão externada na Sentença partiu de premissa fática equivocada, já que, após ser intimada para indicar o paradeiro do Apelado, a Apelante peticionou (fl. 116) com requerimento de realização de :

“(...) pesquisas, através do sistema INFOJUD, disponibilizando cópia das declarações anuais de imposto de renda do executado com o endereço, possibilitando o recebimento do crédito perquirido, bem como sua intimação.”

Após a digitalização do autos, a EDP novamente requereu (id 10707675) a realização de “
pesquisas através do INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, bem como demais sistemas possíveis para a busca de bens e valores passíveis de penhora
” e, na sequência, o Magistrado proferiu a Sentença recorrida.

Em minha conclusão, a conduta da Apelante afasta a caracterização de inércia ou abandono e a extinção do feito,
data maxima venia
, caracteriza violação ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), como já reconheceu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), dentre outros, nos julgados que peço vênia para citar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco bradesco s.a. Contra decisão do juízo da Vara Cível, comercial, Fazenda Pública municipal e estadual, registro público e meio ambiente de viana/ES, que, nos autos da execução movida contra derli fabrício de Souza, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao poder judiciário (renjud, infojud e sisbajud) para localização de endereços do executado. O agravante pleiteia a concessão do efeito ativo e o provimento do recurso, com base no princípio da cooperação processual, para viabilizar a citação do devedor e garantir a efetividade da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas judiciais infojud, renajud e sisbajud para localização de endereço do executado, independentemente de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente. III. Razões de decidir 3. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, sendo dever do poder judiciário viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 4. O art. 319, §1º, do CPC autoriza expressamente o autor a requerer ao juiz as diligências necessárias para obtenção de informações essenciais à propositura da ação, como o endereço do réu, quando não as possuir. 5. A utilização dos sistemas infojud, renajud e sisbajud visa garantir maior efetividade e celeridade aos processos de execução, inclusive na busca de informações cadastrais, como o endereço do devedor, e não está condicionada ao esgotamento de diligências prévias pela parte. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que a consulta a esses sistemas prescinde de exaurimento de meios particulares de pesquisa por parte do exequente, por se tratar de medida eficaz e proporcional à garantia da prestação jurisdicional. 7.
O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe ao juiz o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos que impeçam o andamento regular do processo, legitimando o deferimento da medida requerida pelo agravante.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. (TJES; AI 5019918-66.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO
. ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Houve suficiente demonstração por parte da agravante de que, após o insucesso da tentativa de localização do executado no endereço constante do contrato (Rua da Assembleia de Deus, nº 08, bairro Jardim Tropical, Serra/ES), forneceu outros dois endereços nos quais poderia ser encontrado (Rua Herman Stern, 371, Bloco A, bairro Colina de Laranjeiras, Serra e Rua Santa Luzia, 49, bairro Jardim Tropical, Serra), restando também infrutífera a tentativa de localização, realizadas pelo Oficial de Justiça em tais endereços. 2) O Tribunal da Cidadania firmou tese de que A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior a vacatio legis da Lei nº 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (RESP nº 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010. Tema nº 425). Referido entendimento, inclusive, passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (RESP 1.726.242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 05/04/2018). 3)
Se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada
. 4) Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 5011466-04.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 11/03/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão externada na Sentença,
concessa venia
, é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, minha conclusão é pelo provimento do recurso
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, isto é, com a realização de consultas nos sistemas judiciais (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) para fins de localizar o endereço do Apelado a fim de viabilizar sua intimação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.